Tribunal: TJDFT
Processo: 0716770-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível.

2. No caso, o agravante deixou de diligenciar pela apresentação de documento oficial que comprovasse a tempestividade recursal. Intimado a fazê-lo, não observou o disposto no art. 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. No agravo interno, não colacionou documento oficial apto a atestar a tempestividade recursal.

4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a penalidade não é mera consequência da falta de conhecimento unânime do recurso ou sua improcedência, mas de sua manifesta inadmissibilidade ou ausência do direito invocado deve ser de ordem, a revelar o caráter abusivo ou protelatório na sua utilização pela parte. Situação verificada no presente caso.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.